Tribunal: TJPA
Processo: 0015998-94.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015998-94.2012.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: FRANCISCO DA SILVA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TEMA 52/STJ. SÚMULA 472/STJ. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que manteve decisão monocrática negando provimento a agravo interno e à apelação, os quais já haviam rejeitado a cumulação de comissão de permanência com encargos moratórios, mas validaram sua cobrança isolada, conforme a jurisprudência do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) verificar se há omissão no acórdão quanto à menção expressa à Súmula 472 do STJ, que define o limite da comissão de permanência à soma dos encargos moratórios e remuneratórios;

(ii) analisar o caráter manifestamente protelatório dos embargos, considerando a reiteração da mesma tese em sucessivos recursos já decididos favoravelmente ao embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conteúdo da Súmula 472/STJ foi plenamente considerado no acórdão embargado, de modo que não há omissão relevante.

4. Os embargos reeditam tese decidida de forma reiterada, configurando abuso do direito de recorrer.

5. A conduta do embargante revela nítida intenção de procrastinar o desfecho da demanda, sendo devida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“A ausência de menção literal à Súmula 472 do STJ não configura omissão quando sua aplicação material já foi acolhida na fundamentação do julgado.”

“A reiteração de recursos com fundamento já reconhecido em favor do próprio recorrente, sem inovação fática ou jurídica, autoriza a imposição de multa por embargos protelatórios.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 926, 932, IV, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: Súmulas 30, 294 e 472 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível nº 0015998-94.2012.8.14.0301, interpostos por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face de acórdão desta 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará;

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra o acórdão de ID nº 30597229, proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que, por sua vez, já havia negado provimento à apelação do ora embargante, confirmando a sentença de parcial procedência na ação revisional de contrato movida por FRANCISCO DA SILVA COSTA.

O acórdão embargado firmou-se nos seguintes fundamentos principais:

(i) É válida a cobrança da comissão de permanência no período de inadimplemento, desde que não cumulada com outros encargos moratórios ou correção monetária, conforme o Tema 52 do STJ;

(ii) A sentença não determinou a devolução em dobro, mas apenas a compensação e eventual restituição simples dos valores pagos a maior;

(iii) O julgamento monocrático da apelação encontra respaldo no art. 932, IV, do CPC, ante a existência de jurisprudência dominante.

Nos embargos declaratórios de ID nº 30885877, o embargante alega omissão do acórdão quanto à menção expressa à Súmula 472 do STJ, que estabelece o limite da comissão de permanência à soma dos encargos remuneratórios e moratórios contratados, incluindo: juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual.

Sustenta que a omissão comprometeria a clareza necessária para a fase de cumprimento de sentença, podendo ensejar interpretações equivocadas sobre os parâmetros de cálculo da comissão de permanência.

Pede o provimento dos embargos para que o julgado seja integrado com a menção expressa à Súmula 472 do STJ, além de requerer que as futuras intimações sejam realizadas em nome do advogado Francisco de Assis Lelis de Moura Junior, OAB/PE 23.289.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Conforme previsão do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso dos autos, não se verifica qualquer omissão relevante no acórdão embargado.

A tese recursal do embargante, em sua essência, reafirma ponto já analisado pelo colegiado, qual seja, a impossibilidade de cumulação da comissão de permanência com outros encargos (juros moratórios, correção monetária, multa contratual), conforme já decidido com base no Tema 52 do STJ e também nas Súmulas 30, 294 e 472 do STJ.

A sentença e a decisão monocrática, ora mantidas pelo acórdão embargado, já reproduzem expressamente o entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive transcrevendo o seguinte trecho da sentença:

“EXCLUIR a possibilidade de cobrança de Comissão de permanência cumulada com os demais encargos decorrentes do atraso (afastados estes últimos)”.

Além disso, o acórdão combatido já está alinhado à Súmula 472 do STJ, que dispõe:

“A cobrança da comissão de permanência não é cumulável com juros remuneratórios, moratórios, multa contratual e correção monetária, devendo observar como teto a soma desses encargos.”

Portanto, a ausência de menção expressa à súmula não constitui omissão jurídica relevante, pois a ratio decidendi do julgado já a contempla em sua substância e alcance normativo.

Com efeito, não cabe aos embargos de declaração rediscutir matéria já enfrentada e decidida, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais (art. 926 do CPC).

O embargante, mesmo ciente de que obteve êxito em sua tese, insiste em reabrir a discussão para provocar a inclusão literal de transcrição da Súmula 472/STJ, cujo conteúdo já foi plenamente aplicado na fundamentação do julgado.

Assim, os embargos não se destinam a aclarar, integrar ou corrigir vício real, mas apenas a procrastinar o andamento do feito, reeditando tese decidida reiteradamente de forma favorável ao próprio banco, que não demonstra qualquer obscuridade, contradição ou omissão relevante no julgado.

Este comportamento encontra vedação expressa no art. 1.026, §2º, do CPC, que impõe multa de até 2% do valor atualizado da causa, quando os embargos forem manifestamente protelatórios.

No caso, entendo que a conduta da parte embargante evidencia-se abusiva e protelatória em grau máximo, considerando que controvérsia sobre comissão de permanência foi decidida favoravelmente ao banco desde a sentença e todos os recursos interpostos repetem a mesma tese, sem inovação fática ou jurídica relevante. O recurso atual não visa sanar omissão real, mas apenas fornecer justificativa para novo manejo recursal e delonga do feito.

Dessa forma, impõe-se a aplicação da multa no patamar máximo permitido, qual seja, 2% sobre o valor atualizado da causa, corrigido até a data do efetivo pagamento, a ser revertido em favor do embargado.

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração opostos por BANCO VOLKSWAGEN S.A.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, a ser revertida em favor da parte embargada.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026